Tribunal: TJES
Processo: 5005780-52.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005780-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: WENDER ANTONIO GUIMARAES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo requerido (Facebook) contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença que determinou o restabelecimento de perfil comercial bloqueado sem justificativa e fixou indenização de R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão do perfil decorreu de infração às diretrizes da plataforma e (ii) se há falha na prestação do serviço a ensejar reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova de notificação prévia ou de justificativa plausível para o bloqueio.

4. Tentativas administrativas infrutíferas para reativação da conta, que somente foi restabelecida por ordem judicial.

5. Comprometimento da atividade comercial do usuário decorrente da suspensão.

6. Valor fixado a título de danos morais condizente com os parâmetros da razoabilidade e do Enunciado 32 do TJES.

7. Inexistência de interesse recursal quanto ao afastamento e/ou redução da multa cominatória,uma vez que o requerido/recorrente cumpriu a obrigação de fazer imposta em sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O bloqueio injustificado de perfil em rede social, utilizado para atividade comercial, configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prévia notificação ao usuário quanto à infração imputada impede o exercício do contraditório e justifica o reconhecimento de dano moral indenizável."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5005780-52.2024.8.08.0014

RECORRENTE:FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: WENDER ANTONIO GUIMARAES

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo requerido (Facebook) contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença que determinou o restabelecimento de perfil comercial bloqueado sem justificativa e fixou indenização de R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão do perfil decorreu de infração às diretrizes da plataforma e (ii) se há falha na prestação do serviço a ensejar reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova de notificação prévia ou de justificativa plausível para o bloqueio.

4. Tentativas administrativas infrutíferas para reativação da conta, que somente foi restabelecida por ordem judicial.

5. Comprometimento da atividade comercial do usuário decorrente da suspensão.

6. Valor fixado a título de danos morais condizente com os parâmetros da razoabilidade e do Enunciado 32 do TJES.

7. Inexistência de interesse recursal quanto ao afastamento e/ou redução da multa cominatória,uma vez que o requerido/recorrente cumpriu a obrigação de fazer imposta em sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O bloqueio injustificado de perfil em rede social, utilizado para atividade comercial, configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prévia notificação ao usuário quanto à infração imputada impede o exercício do contraditório e justifica o reconhecimento de dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
WENDER ANTÔNIO GUIMARÃES
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, na qual o autor narra, em síntese, que: (a) é titular do perfil @w_g_celulareserelogios na rede social Instagram; (b) em 23/05/2024 teve sua conta desconectada e, posteriormente, suspensa, sem justificativa aparente; (c) não obteve êxito na recuperação da conta, apesar das tentativas administrativas junto à plataforma. Requereu, em sede de tutela antecipada, o restabelecimento do acesso ao perfil, e, no mérito, a confirmação da medida, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10530935), a parte requerida alegou que oferece serviço seguro, inexistindo falha que justifique a pretensão indenizatória. Sustentou que a responsabilidade pela segurança da conta é do próprio usuário, o qual não deve compartilhar senha ou dados pessoais. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 10530943), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA) a pagar à parte autora (WENDER ANTONIO GUIMARAES) a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros legais, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Sem prejuízo, CONFIRMO a tutela antecipada anteriormente deferida e CONDENO o réu, ainda, à obrigação de fazer, para que restabeleça o acesso da parte autora ao perfil @w_g_celulareserelogios na rede social Instagram, cabendo ao promovente prestar todas as informações solicitadas pelo provedor para viabilizar o cumprimento da medida.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID 10530950), alegando que a suspensão do perfil decorreu de violação aos “Termos de Uso” e “Diretrizes da Comunidade” do Instagram, sobretudo em razão da publicação de conteúdos que infringirem direitos de propriedade intelectual de terceiros. Requereu, ao final, a reforma da sentença com improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução das astreintes.

Contrarrazões apresentadas no ID 10530957.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, IDs 10530951 e 10530952.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual falha na prestação do serviço, decorrente da suspensão da conta do recorrido no Instagram, bem como à existência de dano moral indenizável.

Dos autos, extrai-se que a conta do recorrido foi bloqueada, sendo de conhecimento público que o Instagram adota o bloqueio de perfis diante de atividades suspeitas. Contudo, ao perceber a suspensão, o recorrido procurou solução pela via administrativa, sem sucesso, tendo o acesso sido restabelecido apenas após o deferimento da tutela de urgência nesta demanda.

Não consta nos autos qualquer prova de que o autor tenha sido notificado previamente sobre eventual infração às diretrizes da plataforma, ônus que incumbia à parte recorrente.

Dessa forma, restou comprovada a falha na prestação do serviço, seja pela ausência de informações claras ao usuário, seja pela demora no restabelecimento do perfil — o que justifica a manutenção da sentença quanto à obrigação de fazer.

Quanto aos danos morais, estes também se mostram presentes, uma vez que os prejuízos extrapolaram o mero aborrecimento, comprometendo inclusive a atividade comercial exercida pelo recorrido por meio da referida conta.

No tocante ao valor arbitrado (R$4.000,00), não se verifica excesso nem quantia irrisória, razão pela qual não cabe a sua modificação em sede recursal, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Relativamente ao pedido de afastamento e/ou redução das astreintes, não há interesse recursal, pois consta nos autos o cumprimento da obrigação desde 16/10/2024 (ID 10530956), sem qualquer insurgência posterior por parte do recorrido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)